Tribunal: TJDFT
Processo: 0717079-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEI 8.009/90. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. URGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
2. É indiscutível a possibilidade de penhora dos eventuais direitos aquisitivos sobre bens, conforme previsto no art. 835, XII do CPC. Precedente.
3. O art. 3o, inciso VII da Lei no 8.009/90 excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família quando se tratar de fiança concedida em contratos de locação.
4. Recaindo a medida constritiva sobre eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, os fundamentos apresentados com o intuito de justificar o levantamento da penhora ficam prejudicados, pois não haverá alteração imediata no exercício da posse direta do bem, o que afasta a alegação de urgência.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.